Tribunal: TJES
Processo: 5005691-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005691-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: UNIAO REIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2842567, integralizada no id. 2842569)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pelo Recorrente em face de
UNIÃO REIS LTDA EPP, EMERSON DOS REIS e CÁTIA CECÍLIA BARROS DOS REIS
, cujo
decisum
indeferiu “
o pedido de novas diligências através dos sistemas judiciais, eis que já foram feitas as buscas anteriormente e a parte exequente não demonstrou alteração na situação financeira da parte devedora a justificar nova pesquisa
”.

O Recorrente narra que “
após regular citação dos executados, mas sem penhora de bens pelo oficial de justiça (...), requereu, pela petição de fl. 57 (...) pesquisa de ativos financeiros, com posterior bloqueio, via BACENJUD, o que foi realizado, em 30/08/2018, mas sem resposta positiva, conforme relatório (Anexo 10) e certidão do Juízo, à fl.101 (Anexo 11). Ademais, o Juízo também procedeu a pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, mas igualmente com respostas negativas (Anexo 12)
”.

Enfatiza que “
posteriormente, foi requerida a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora, o que foi realizado, mas sem resposta daqueles (fls.107, 107 verso e 108; 110, 110 verso e 111 - Anexo 13). Assim, na tentativa de satisfação de seu crédito, Banco reiterou requerimento de pesquisa de bens via sistemas BACENJUD e RENAJUD (fl.122 - Anexo 06), em 09/12/2020, o que, porém, foi indeferido, conforme decisão de fls. 131/132, 133/134, sob o fundamento de que cabia ao Banco demonstrar alteração financeira da parte devedora, de modo a justificar nova pesquisa
”.

Alega, em síntese, que “
conforme entendimento jurisprudencial hodierno, inclusive sob respaldo de precedente do STJ, a utilização de sistemas eletrônicos conveniados, para busca e bloqueio de bens podem e devem ser feitas, com possibilidade de renovação, transcorrido prazo razoável de pelo menos 1 (um) ano da última pesquisa frustrada, porque isso denota possibilidade de mudança patrimonial do devedor
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2964642), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação dos Recorridos, pois, a despeito de citados, não constituíram Advogado nos autos de origem, de modo que os prazos correm independentemente de intimação (artigo 346, do Código de Processo Civil).

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2964642), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, impende examinar a possibilidade e a necessidade da renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros perseguida pelo Recorrente, o que restou indeferido pela Decisão recorrida com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
CHAMO O FEITO À ORDEM
para, tornar sem efeito o comando de fl.123.

Indefiro o pedido de novas diligências através dos sistemas judiciais, eis que já foram feitas as buscas anteriormente e a parte exequente não demonstrou alteração na situação financeira da parte devedora a justificar nova pesquisa
.

O novo Código de Processo Civil disciplina a denominada prescrição intercorrente, que constitui causa de suspensão e de extinção da execução (arts. 921 e 924). Dentre as situações que ensejam a suspensão da execução, previstas no artigo 921, encontra-se aquela que é provocada pela inexistência de bens penhoráveis de propriedade do executado (inciso III). O juiz, nesse caso, determinará a
suspensão do processo de execução pelo prazo de 01 (um) ano
, “durante o qual se suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC). Atingido tal interregno temporal, o juiz deverá determinar a intimação das partes para que se manifestem, que fora feito no presente caso. Justifica-se esta providência no princípio do contraditório efetivo, caro ao novo Código de Processo Civil (artigo 10), evitando-se decisão escudada em fundamento surpresa.

Dispõe o parágrafo 2º do mesmo artigo 921, que, transcorrido o lapso de suspensão,
sem que seja localizado o executado
ou que
sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
Não se pode admitir que o simples requerimento de novas diligências tenha o condão de impedir o início da contatem do prazo prescricional, especialmente se destituídas de fundamento fático (por exemplo, alteração da situação econômica do executado) e probatório. Consequência indesejável do entendimento diverso seria a possibilidade de pretensões executórias subsistirem indefinidamente no tempo. Assim, em consonância com o que já havia sido alertado manifestação anterior,
indefiro o requerimento genérico de buscas de bens
e, em observância ao disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 921, determino o arquivamento provisório do feito
.
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º do art. 921).

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. citado alhures. Contudo, como não ficou estabelecido no corpo do artigo o prazo em que se consuma a prescrição intercorrente (marco final), continuará se aplicando a Súmula 150 do STF, onde a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de uma execução de dívida líquida (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a
pretensão executória é de 5 anos
, sendo este, também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

ISSO POSTO,
determino o arquivamento provisório do feito
, devendo ser registrado no sistema “e-jud” (painel de prazos) e os autos aguardarem em secretaria (escaninho "Arquivo Provisório").

No período do arquivamento provisório, é defeso a prática de qualquer ato que não seja urgente. Dessa forma, o processo não deverá vir concluso pelo simples fato de juntada de petição que não ostente a indicação de urgência, tais como: juntada de procurações e demais atos de representação ou pedido de diligências via sistemas judiciais (Bacenjud, Renajud e Infojud) sem a comprovação de alteração das circunstâncias de fato.

Advirto que o mero pedido de prazo para diligências genéricas, quando destituído de fundamentos e provas, não é suficiente para afastar o prazo prescricional.”

Deste modo, impõe-se assentar, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a “
possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011
” (STJ - AgRg no AREsp n. 366.440/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 7/4/2014).

Atrelado a isso, demonstra-se não menos relevante a advertência daquele
Pretório Excelso
que, ao manter o indeferimento do pedido de renovação de consulta de ativos financeiros feito sem a demonstração da situação econômica dos Devedores, enfatizou que “
a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que "
o credor deve

demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente
' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10) (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Na hipótese dos autos, o Recorrente não apresentou nenhum elemento indiciário de que, após as primitivas buscas realizadas neste feito, inclusive com consulta ao Bacenjud e demais sistemas de levantamento patrimonial, veio a proceder novas diligências extrajudiciais visando localizar bens passíveis de penhora dos Recorridos, de modo que ser mantido, por ora, o indeferimento de renovação da consulta de ativos financeiros em comento.

Isso posto, IN
DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Despicienda a intimação dos Recorridos, pois, a despeito de citados, não constituíram Advogado nos autos de origem, de modo que os prazos correm independentemente de intimação (artigo 346, do Código de Processo Civil)

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, máxime porque não evidenciado que o Recorrente realizou novas diligências extrajudiciais, ainda que sem êxito, que justificassem a imprescindibilidade da renovação da consulta de ativos financeiros.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE BUSCAS INEXITOSAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS DIANTE DA INÉRCIA DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a “
possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011
” (STJ - AgRg no AREsp n. 366.440/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 7/4/2014).

II.
Surge relevante a advertência daquele Pretório Excelso que, ao manter o indeferimento do pedido de renovação de consulta de ativos financeiros feito sem a demonstração da situação econômica dos Devedores, enfatizou que “
a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que "o credor deve

demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10) (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

III.
Na hipótese dos autos, o Recorrente não apresentou nenhum elemento indiciário de que, após as primitivas buscas realizadas neste feito, inclusive com consulta ao Bacenjud e demais sistemas de levantamento patrimonial, veio a proceder novas diligências extrajudiciais visando localizar bens passíveis de penhora dos Recorridos, de modo que ser mantido, por ora, o indeferimento de renovação da consulta de ativos financeiros em comento.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.